Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÕES. EXISTENTES. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IOF PAGO PELO PARCELAMENTO DO VEÍCULO. PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Omissão sobre inexistência de prova dos bens móveis a partilhar, tem-se que, de fato, o julgado foi omisso a esse respeito. Imperiosa a complementação do Acórdão, entretanto, tal argumento não se mostra suficiente a alterar o resultado do julgamento.
2. De fato, não foram apresentadas provas acerca da existência dos bens móveis. Ocorre que a existência dos aludidos bens deve ser presumida, se considerarmos que o imóvel era ocupado pelas partes, somada ao fato de que alguns desses bens aparecem nas fotografias acostadas aos autos. Além disso, eventual definição de quais seriam esses bens deverá acontecer na fase de liquidação de sentença.
3. Acerca da alegada omissão do Acórdão sobre a partilha do IOF pago referente ao financiamento do veículo, tem-se que suas razões merecem acolhimento. Da mesma forma que se considera presumido o esforço comum no pagamento das prestações do financiamento do veículo, isso também acontece ao respectivo IOF pago. Quando da realização do cálculo para se saber o valor devido em razão da meação do veículo, deve-se incluir, fazendo-se a devida compensação, os valores pagos naquele mesmo período a título de IOF.
4. No que diz respeito à alegada omissão sobre a atualização dos valores devidos em razão do tempo que o veículo permaneceu na posse da autora, ora embargada, suas razões não convencem. A sentença recorrida não tratou de definir valores que deverão ser pagos entre as partes, limitando-se a declarar a partilha dos bens existentes. A forma como a divisão dos bens irá se efetivar vai depender de como as partes pretenderem dar cumprimento aos termos do dispositivo da sentença.
5. Também não merece acolhimento a alegação de que o Acórdão possui erro de reformatio in pejus, quando da majoração dos honorários advocatícios e alteração de sua base de cálculo. Ainda que o réu/embargante tenha saído vitorioso na esfera recursal, e que a mudança nos honorários advocatícios não tenha sido objeto do apelo da parte autora, o tema é reconhecido como matéria de ordem pública, podendo ser modificada de ofício. Tendo sido verificada a desconformidade da forma como fixados e distribuídos os honorários de sucumbência pelo juízo a quo, cabe à instância revisora o dever de corrigir e estabelecer os novos parâmetros.
6. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu.